Tribunal: TJMT
Processo: 0005729-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO NO DELITO PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS INDIVIDUOS NO DELITO – 4. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA CALCADA NO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – 5. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INACOLHIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E QUE NÃO EXCEDE A 8 (OITO) ANOS E CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante realizado na Delegacia de Polícia, porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear sua condenação.
2. É inviável a absolvição do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas de que ele praticou o crime em questão, eis que flagrado na posse das res furtivae, sendo que a negativa sustentada não encontra respaldo algum nas provas produzidas na instrução processual.
3. A majorante descrita no inciso II, do § 2o do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando evidenciada a participação de mais de um agente no crime de roubo, ainda que não identificado.
4. O prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal por conta do quantitativo de pena imposto e da circunstância judicial aferida desfavoravelmente ao apelante.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005729-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS ELISSON DE OLIVEIRA - CPF: 035.860.021-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICK FERREIRA MATOS - CPF: 042.545.041-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DO APELANTE

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE –
COMPROVADA A
PARTICIPAÇÃO

NO DELITO
PATRIMONIAL
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS INDIVIDUOS NO DELITO
–

4.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA CALCADA NO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA –
5. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INACOLHIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E QUE NÃO EXCEDE A 8 (OITO) ANOS E CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE
–
6
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade
do
reconhecimento pessoal
do apelante
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear
su
a condenação
.

2.
É inviável a absolvição do apelante
pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
ele praticou o crime em questão, eis que flagrado na posse da
s

res
furtivae
, sendo que a negativa
sustentada
não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
na instrução processual
.

3.
A majorante descrita no inciso II, do § 2o do art. 157 do Código Penal deve ser mantida quando evidenciada a participação de mais de um agente no crime de roubo, ainda que não identificado.

4.
O prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido.

5.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal por conta do quantitativo de pena imposto e da circunstância judicial aferida desfavoravelmente ao apelante.

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Elias
Elisson
de Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
005729-68.2018.8.11.0042
, conden
ando-
o

pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes
, capitulado no art. 157, § 2o,

II, do Código Penal,
à pena de

5
(
cinco
) anos
,

6 (seis) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
;
e
16
(
dezesseis
) dias-multa
, n
o valor unitário
de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
138757546
,
postula:
(
i
)

sua
absolvição, com base no
aforismo

in dubio pro reo
, sob o argumento de que o
seu
reconhecimento realizado pelo ofendido não obedeceu
às
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal;

(
ii
)
o afastamento da causa de aumento do
concurso de pessoas
;
(
iii
)
a
fixação da pena-base no
mínimo
legal,
rechaçando
a aferição pejorativa das consequências do crime;
e (
iv
) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o
inicial
aberto
.
Pres
questionando
,
ao final, t
oda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
138757552
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
140632681
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID
135762259
, p. 1/4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do presente inquérito policial,

que no dia 14 de fevereiro de 2018,

por

volta de 04h30min, em frente
a
Loja Havan localizada na Avenida do CPA, nesta

Capital/MT,
o denunciado acima qualificado
, em conjunto com outro indivíduo

não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em divisão de tarefas

e união de desígnios,
mediante grave ameaça, subtraiu em proveito próprio
um

celular Samsung J7 (avaliado indiretamente em R$ 899,00 – fls. 46) e R$ 760,00

(setecentos e sessenta reais) em espécie pertencente à vítima Erick Ferreira

Matos, além de um veículo VW Gol, cor vermelha, placas BBN-5617

(avaliado

indiretamente em R$ 32.978,00 – fls. 46) de propriedade da empresa Referência

Rent a Car.

Ressai dos autos que na data dos fatos, a vítima estacionou o veículo

em que se encontrava em frente
a
loja Havan, quando o
denunciado
, juntamente

do seu comparsa, chegou ao local em uma motocicleta CG Fan 125, cor preta,

e ordenou que a mesma descesse imediatamente do veículo, ocasião na qual

lhe subtraiu os bens supramencionados.

Consumado o crime, o
denunciado

assumiu a direção do veículo, sendo posteriormente localizado pela Polícia

Militar por ter se acidentado na Rodovia Emanuel Pinheiro, nas proximidades do

bairro Jardim Vitória. Ao chegarem no local, os milicianos visualizaram um

indivíduo efetuando a troca dos pneus do veículo subtraído, que, ao notar a

aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga a pé.

O
denunciado

foi capturado e após ser efetuada a checagem do veículo,

constatou-se que o

mesmo era produto de roubo, ocorrido minutos antes na Avenida do CPA. Por

essa razão, foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado, sendo o mesmo

posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia para as formalidades

legais
[...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

seu
reconhecimento
pesso
al
realizado pela

vítima, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
,

cuja
questão será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento
de
le
pel
o
ofendido
depende do cotejo
não somente
destes
dados probatórios
,

como também dos
demais
que foram
produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia
m
o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto
, volta-se ao
exame do caso em apreciação,
para
consignar

que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro
no auto de prisão em flagrante delito (ID 138757541, p. 6),
auto de apreensão (ID 138757541, p. 12);
termo de entrega (ID 138757541, p. 17);
boletim de ocorrência (ID 138757541, p. 29/31);
e
auto de avaliação indireta (ID 138757541, p. 51)
; bem como nos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. Isso porque
,

conquanto
ele
tenha negado
tanto na fase administrativa quanto
em juízo
a participação no roubo em
apuração
,

asseverando
que
somente estava trocando o pneu do veículo
quando foi detido
e que conduzia o carro a
pedido de um amigo de nome Thiago, que o havia chamado
para uma festa de carnav
a
l
, sua versão dos fatos restou isolada n
estes
autos
.

Com efeito, a

vítima
Erick Ferreira Matos
,
quando foi
ouvida

na fase judicial
, declarou que

encostou seu automóvel quando uma motocicleta
parou
do seu lado tendo, o passageiro, de
s
cido
e ordenado que saísse do carro, quando
o seu bolso
foi
vasculhado
e subtraído seu dinheiro

e
o
aparelho
celular.

O ofendido
esclareceu
, ainda, que
foi socorrido por soldados do ex
é
rcito que passavam pelo local,
os quais
acionaram a Polícia Militar
que
,
minutos depois, conseguiu capturar o apelante, que havia acidentado o veículo
, sendo, Elias, reconhecido no ato
, conforme se infere deste trecho do depoimento
da vítima
:

[...]
que encostou o automóvel para manusear um aplicativo, quando, em menos

de 01 (um) minuto, encostou uma moto do seu lado esquerdo, sendo que o

apelante Elias desceu da moto e ordenou que saísse do carro.
A vítima declinou

que, após descer do veículo, ele e seu comparsa levantaram a sua camiseta,

vasculharam o seu bolso, subtraindo dinheiro e, por fim, mandaram que se

afastasse do carro e não olhasse para trás, ocasião em se apoderaram do

veículo e fugiram.

Ato contínuo, o ofendido foi socorrido por soldados do exército que passavam

pelo local, momento em que acionou a PM/MT, que, logo em seguida, conseguiu

capturar o acusado
. Relatou, ainda, a vítima, que o implicado acidentou o veículo

subtraído
.
A vítima consignou que conseguiu reconhecer o acusado Elias no

mesmo dia do assalto, poucas horas após a consumação do
crime; ainda,

esclareceu que prestou muita atenção na cor da roupa utilizada pelo recorrente

na ocasião do crime, qual seja, uma camiseta roxa e listrada, do Barcelona, e

short jeans
. Por fim, Erick Ferreira Matos asseverou que seu prejuízo com o

crime foi na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais o aluguel do carro,

pois na ocasião trabalhava como Uber.
[...]

(ID
138757542
)

Destacamos

Além disso,
Eric José da Silva, policial que participou da ocorrência e apreensão do apelante, relatou, em juízo, que foi narrado pelo rádio sobre o roubo de um veículo Gol, cor vermelha, quando, em 30

(trinta) minutos, foi irradiado novamente via CIOSP que um carro com as

mesmas características tinha acabado de atravessar o canteiro de uma

avenida e que poderia ser o Gol que tinha acabado de ser roubado.

Afirmou, outrossim,
o referido agente público,
que
sua guarnição fo
i
até o local e
viu

o apelante

tentando trocar o pneu do veículo
. Este, ao visualizar a equipe policial,
tentou fugir da

viatura, entretanto, foi capturado. Ato contínuo, informou que foi

realizada a checagem do carro, sendo constatado que se tratava do

automóvel que tinha sido subtraído momentos antes
, razão pela qual outra equipe
trouxe até o local
do acidente
a vítima Erick Ferreira que, por sua vez,
reconheceu o carro e o
recorrente
como
o autor

do aludido
crime patrimonial.

Por seu turno, o policial militar Admir Torres Rosa, também em juízo, narrou que foi acionado via CIOSP
para acompanhar um acidente veicular e, chegando ao local, constatou que se tratava de produto de rou
bo, razão pela qual deu voz de prisão ao
apelante
, que estava próximo do carro tentando trocar o pneu
,
oportunidade em que o ofendido chegou ao local e o reconheceu como autor do roubo em questão,
até porque o recorrente estava
usando as mesmas vestes
.

Veja-se esta parte do depoimento de Admir Torres Rosa:

[...]
que foi acionado via CIOSP porque um veículo teria colidido em um contorno da Rodovia Emanuel Pinheiro e, quando chegou ao local, constatou o veículo Gol que tinha acabado de ser subtraído na Av. do CPA, sendo possível verificar que o acusado estava tentando trocar os pneus do carro, visivelmente embriagado, ocasião em que lhe deu voz de prisão pelo fato do veículo ser roubado
.
Narrou, a testemunha,
que a vítima foi até o local, oportunidade em que o acusado Elias foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo
. Por fim, a testemunha Admir Torres Rosa asseverou que o acusado trajava no momento da sua prisão uma camiseta do Barcelona.
[...]

(ID 138757542)
Destacamos

Além disso, o
reconhecimento pessoal
do apelante
realizado na fase extrajudicial foi confirmado em juízo, durante a audiência de instrução, tendo
a vítima
afirmado
mais um
a
vez e
sem sombra de dúvidas, que
ele
é
o autor do roubo
perpetrado
contra a sua pessoa.

É
ponto pacífico

na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como se depreende do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
assim resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

O
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
,
mesmo
falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

No
que diz respeito ao assunto,

esta é a

recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em
sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o
desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Contudo, o reconhecimento pessoal do apelante realizado pela vítima

na fase administrativa

não foi

a
única prova
que

embasou
a
sentença condenatória,
porquanto tal prova foi repetida em juízo, com o mesmo resultado.
E,
ainda que assim não fosse, o recorrente foi flagrado cerca de meia hora após a prática delitiva, na posse da
s

res
furtivae
,
trajando as mesmas vestes descritas pelo
ofendido.

Diante disso, é imperativo concluir
que
o apelante
fo
i
condenado pelo cometimento d
o crime de ro
ubo em comento não só porque
foi
reconhecido precariamente pela vítima
na fase extrajudicial –

o que não é exatamente verdade,
eis que a
autoridade policial adotou, tanto quanto possível, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal –,
mas
também
e principalmente
porque

o recorrente foi
reconhecido pessoalmente, mais uma vez,
na fase judicial.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
, para fins de condenação,

do
reconhecimento
pessoal

do
apelante

efetuado

pela vítima
, pois
está
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–
, porquanto o
reconhecimento
pessoa
l

realizado

nestes autos
pelo ofendido
,
embora
sem atender
algumas d
as exigências legais
,
foi confirmado pelas
demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Daí por

que, d
iante
das
assertivas
acima
alinhavadas
,

não
há como ser acolhido o
pedido de absolvição
formulado
pelo apelante
,
eis que, tal como acima se demonstrou,
ficou
claro
que
ele e seu comparsa

foram
o
s
autor
es
do roubo narrado na exordial acusat
ória.

Por outro viés, igualmente sem consistência o
pleito deduzido
pelo apelante objetivando a exclusão da causa de aumento alusiva
ao concurso de pessoas
, prevista no inciso
II
do § 2o do art. 157 do Código Penal,
eis que
sem embargo
da negativa
sustentada, a vítima
Erick Ferreira Matos narrou em juízo
que o crime foi perpetrado por dois agentes (vide declarações judiciais reproduzidas na sentença
– ID
138757541
)
em uma motocicleta.

Além disso, o próprio apelante afirmou, em seu interrogatório, que estava na companhia de seu amigo Tiago, que se evadiu do local após o acidente com o veículo e que possivelmente estaria
preso ou
morto
, razão pela qual não há como ser acolhida a pretensão defensiva visando à exclusão dessa causa aumentativa de pena.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO LASTREADO NAO SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, MAS EM OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL RATIFICADAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDENTIFICAÇÃO DO MESMO MODUS OPERANDI EM OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO PACIENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA
A
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima realizadas na fase policial e ratificadas em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos dois policiais civis - que realizaram as investigações e chegaram à identificação do paciente, que usava a própria moto para as práticas
criminosas -, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em outros delitos.

III - Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados:

AgRg
no
AREsp
n. 1.715.226/PB, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/9/2018; e
AgRg
no
AREsp
n. 1.142.854/DF, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 13/11/2017.

No caso, as instâncias ordinárias, após análise do acervo probatório, reconheceram que a vítima teve a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus.

IV - Quanto à majorante do concurso de pessoas, as instâncias antecedentes concluíram a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização das condutas típicas, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, de modo que preenchidos, portanto, os requisitos para o seu reconhecimento
(
AgRg
no HC n. 614.967/PR, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 17/12/2021).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022.) Destacamos.

O apelante postula, também,
a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração pejorativa das consequências do crime. No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
Da dosimetria da pena

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal.

O réu era tecnicamente primário na época dos fatos.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.

As circunstâncias foram normais à espécie.

Houve
conseqüência
de ordem patrimonial, uma vez que a vítima precisou despender dinheiro e tempo para o conserto do veículo, que era alugado.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 12 dias-multa.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há causa a ser considerada, motivo
porque
, mantenho a pena a em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 12 dias-multa.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 05 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, por imposição do disposto no art. 33, § 3
o, do
CP.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do acusado, se, por outro motivo, não estiver preso.

Não há que se falar na viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, tendo-se em vista o não preenchimento de seus requisitos.

Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação
do “sursis”
, pelo próprio proibitivo legal.
[...]

Nota-se, pois, que o magistrado considerou desfavorável ao apelante as consequências do crime e, por conta disso, estipulou a sanção basilar em
04 anos e 02 meses de reclusão
, ou seja,
2
(
dois
) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de
roubo
.

No que diz respeito às consequências do crime, está escorreita a valoração negativa atribuída pelo
magistrado
, tendo em vista
uma vez que ficou comprovado o prejuízo material de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) causado à vítima, decorrente do acidente do carro, do conserto do veículo e do uso de outro meio de transporte nesse meio tempo.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO], NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO
PROBATÓRIO FORTE E COESO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO GENITOR DO ACUSADO, ALÉM DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA ETAPA – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS, COM APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” PELO JUÍZO SINGULAR – CÁLCULO EQUIVOCADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DO QUANTUM FINAL DA PENA.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.

(TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022) Destacamos

Por derradeiro,
em relação ao pedido de abrandamento de regime, tendo em vista que o
apelante
não é reincidente e o quantitativo de pena que lhe foi cominado
embora
superior a quatro e não excede a oito anos de reclusão,
é imperioso reconhecer que o
regime semiaberto é o único passível de aplicação, sendo incabível, portanto, o seu abrandamento, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

N
o que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Elias Ellison de Oliveira
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023